Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Causa de diminuição. Pena de multa. Condição financeira do réu. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Direito de recorrer em liberdade.

1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

2 - A reincidência específica (duas condenações por tráfico de drogas), a prisão em local conhecido por ser ponto de tráfico, a variedade e natureza da droga apreendida (crack e maconha), e o fato de o usuário afirmar que já havia comprado droga naquele local outras três vezes, indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas e afastam a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

3 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado ao regime fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6 – Apelação não provida.